Tribunal: STF
Processo: Rcl 65353
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Julio Cesar da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos da Ação Rescisória nº 1006953.19-2019.8.11.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 630.733 (vinculado ao Tema 335 da repercussão geral).



    O reclamante afirma que, tendo sido “desclassificado na quarta fase (Avaliação Psicológica) [do Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso (Edital nº 001/2009/SAD/MT)]”, obteve, por meio de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 202-93.2011.811.0006, o direito de refazer a prova.



    Informa ter se submetido à nova avaliação em 21/2/11 e logrado êxito no certame, razão pela qual “foi incluído nas fileiras da PMMT em 16.03.2011”. Alega, também, ter “alcançado a estabilidade em 16.03.2014”.



    Julio Cesar da Silva sustenta que “foi sumariamente demitido da PMMT, em 07 de dezembro de 2018, após mais de 7 (sete) anos de serviço, em ato formalizado na Portaria nº 17867, publicada no Diário Oficial nº 27397, p. 29, de 07.12.2018”, em razão do trânsito em julgado da decisão que denegou a ordem e, consequentemente, cassou a liminar no Mandado de Segurança nº 202-93.2011.811.0006.



    Alega que ajuizou a Ação Rescisória nº 1006953.19- 2019.8.11.0000 (em referência nesta reclamação), mediante a qual defende a tese de que a decisão rescindenda “violou norma jurídica definida no julgamento do RE 630.733, com repercussão geral reconhecida pelo plenário do STF, que assegurou a validade das provas realizadas até conclusão do julgamento do tema, ocorrido em 20/11/2013”.



    Relata, ainda, que o indeferimento do pleito de tutela de urgência foi foi mantido em sede agravo interno, bem como que, após a interposição de sucessivos recursos 



    “(...) foi interposto agravo interno, com base no art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Por último, o reclamante opôs embargos de declaração, sob a tese de negativa de enfrentamento da questão posta à análise no agravo interno, já que houve equívoco na utilização do TEMA 476 (RE 608.482-RG/RN) em discussão que envolve apenas a aplicação do TEMA 335, acerca da validade de prova de segunda chamada realizada pelo autor no período de modulação estabelecido no RE 630.733/DF.”



    O reclamante defende que 



    “[o] e. TJMT se recusa a aplicar o TEMA 335 ao reclamante, todavia o fez para outrem, em mesmas circunstâncias e no mesmo concurso (AR n. 1010003-24.2017.8.11.0000 – TJMT). 



    O reclamante defendeu ‘a unhas e dentes’ que quando o STF reconheceu a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica, o fez de forma ampla, e não especialmente para os que fizeram (por força de liminar) e foram aprovados em testes físicos de segunda chamada porque na data designada no edital estavam impossibilitados, como alegou o TJMT em sua decisão. 



    Há evidente negativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em aplicar a tese do TEMA 335 ao caso do reclamante, que envolve exame psicológico de segunda chamada feito no período de modulação do RE 630733 DF. Não há sentido em negar-lhe a aplicação do mencionado tema quando o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio das Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, aplicou-o ao caso trazido na Ação Rescisória n. 1010003-24.2017.8.11.0000, a um participante do mesmo concurso, inserido em condições análogas (segunda chamada de teste físico por decisão judicial)”.



    Julio Cesar da Silva 



    “a) [requer que seja] conhecida, processada e deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na ação rescisória n. 1006953.19-2019.8.11.0000– TJMT – TJMT e seu trânsito em julgado, até julgamento da reclamação. 



    b) no mérito, [pede que] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para anular o acórdão proferido na AR n. 1006953.19-2019.8.11.0000 – TJMT e determinar a reintegração do reclamante às fileiras da PMMT, com efeitos retroativos à data de sua exoneração, ocorrida em 07 de 7 dezembro de 2018, após 7 (sete) anos de efetivo serviço (Portaria nº 17867, publicada no Diário Oficial n. 27397, p. 29, de 07.12.2018), por descumprimento àquilo que foi decidido no RE n. 630.733, e com o necessário pagamento/restabelecimento de todos os prejuízos financeiros e funcionais sofridos pelo reclamante.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, a parte reclamante busca sua reintegração ao cargo efetivo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por meio da rescisão do julgado no Mandado de Segurança nº 202-93.2011.811.0006.



    Alga, em síntese, que “[há] equívoco na utilização do TEMA 476 (RE 608.482-RG/RN) em discussão que envolve apenas a aplicação do TEMA 335, acerca da validade de prova de segunda chamada realizada pelo autor no período de modulação estabelecido no RE 630.733/DF”.



    Nos autos do Processo nº nº 1006953.19-2019.8.11.0000, o pleito rescisório fundamentado na alegada “modulação dos efeitos do julgado no representativo da controvérsia do Tema nº 335 RG foi recusado pela autoridade reclamada, estando o acórdão assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RE N. 630.733/DF – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    [...]



    2 - Hipótese que não se enquadra na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 15/5/2013, com repercussão geral, porquanto o precedente se refere a teste de aptidão física e a Suprema Corte, ao julgar o mencionado recurso, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até aquela data, como na espécie. 



    3- Não sendo encontrados quaisquer dos vícios descritos no artigo 966, do CPC, não é possível rescindir o decisum por simples irresignação quanto ao seu resultado ou à forma como valorou as provas que instruíram o feito, razão pela qual imperiosa se faz a manutenção do acórdão impugnado.” (eDoc. 3, pp. 364 e 365)



    O Processo nº nº 1006953.19-2019.8.11.0000 subiu ao STF por meio do ARE nº 1.376.438, o qual foi devolvido ao TJMT pela sistemática da repercussão geral, tendo como referência o Tema nº 476 RG (Rel. Min. Presidente Luiz Fux, no exercício da atribuição que lhe compete por força do art. 13, inc. V, al. c. do RISTF, DJe de 12/4/22 - eDoc. 3, p. 470).



    A autoridade reclamada, atuando nos limites de sua competência jurisdicional, procedeu ao cotejamento do pleito de Julio Cesar da Silva em sede rescisória com a tese do tema nº 476 RG, nos termos:



    “No julgamento do recurso Leading Case RE 608.482-RG/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese: 



    ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.’



    Nessa perspectiva, a câmara julgadora concluiu o seguinte: 



    ‘(...) O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015, demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência, o que prima facie não se constata. Explico.



    [...]’



    Do acórdão, portanto, extrai-se que inexistiu contrariedade do julgado à interpretação dada ao dispositivo legal, uma vez que a pretensão do recorrente é a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi considerado inapto, não se aplicando o referido julgado RE 630.733/DF (Tema 335), eis que não se trata de caso de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato. 



    Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482-RG/RN (Tema 476), uma vez que a conclusão do acórdão é de que não há qualquer irregularidade no acórdão rescindendo por não ser aplicável o julgado RE nº 630.733/DF, não prevalecendo a pretensão do recorrente no caso, qual seja, a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica (realizada por força de decisão judicial) e, por consequência, o seu restabelecimento no cargo.”



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente